Tribunal: TJMT
Processo: 1007556-92.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007556-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS - CPF: 050.114.631-84 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA - CPF: 051.387.711-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON CAMPOS SIQUEIRA VAZ OLIVEIRA - CPF: 010.183.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA EM DISSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO RESOLUTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO PELA QUANTIDADE DA PENA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
SEGUNDO APELANTE
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE

SEM ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA – VEDAÇÃO SÚMULA 231 STJ – APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, INC. I, II E III, DO CÓDIGO PENAL -

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO PARA O PRIMEIRO APELANTE E PROVIDO PARA O SEGUNDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada
sub judice
.

No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Contudo, o sentenciado deve preencher simultaneamente os requisitos constantes na norma, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas não integração em organização criminosa
. O que não ocorre no presente caso.

O regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena foi fixado não só em razão da quantidade da reprimenda, mas pelas circunstâncias judiciais negativas e reincidência.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não pode reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, ante a vedação da Súmula 231, do STJ.

Quando o
apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
o valor em dinheiro encontrado em seu pode, ou o suposto envolvimento com organização criminosa não podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado.

Atendidos os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CÁSSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes como incursos nas seguintes penas:

AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS: Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 29 e artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

CÁSSIO MATHEUS FERREIRA: Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, o recorrente Ayslan, busca sua absolvição por ausência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, visto que não foi preso traficando e nem portando entorpecentes.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, em razão da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais, se apresentarem inidôneas. Busca-se ainda o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena constante no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sob argumento de que, apesar de não ser primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integrou organização criminosa, preenche, portanto, todos os requisitos para ter reconhecida a referida causa de diminuição de pena,
HAJA VISTA QUE ESTAVA TRABALHANDO, TEM UMA PROFISSÃO COMO TRATORISTA E ESTAVA PAGANDO SEU TRATOR.
Além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto, ou semiaberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante Cassio, por sua vez, a diminuição da pena, inclusive quanto a confissão espontânea. Sucessivamente pede que seja alterado
o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado, para o regime aberto nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, e se não for este o entendimento que seja alterado para o regime semiaberto, vez que a pena é abaixo de 08 anos e o crime não foi cometido com grave ameaça ou violência
. (Id. 119061540).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, e manutenção integral da sentença. (Id. 119061549).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 123135474)

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas em concurso de agentes. 1. Objetiva-se, inicialmente, a absolvição do apelante Ayslan Fernando Moura Matias, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pretende-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Recorrentes presos em flagrante delito na posse de cocaína, além de elevada quantia de dinheiro em espécie e diversos petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização. Não preenchimento dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 2. Na sequência, pretende-se o reconhecimento da confissão espontânea ao apelante Cássio Matheus Ferreira Mota. IMPOSSIBILIDADE. Pena-base do recorrente já fora fixada no mínimo legal, o que impede a aplicação da fração redutora da confissão espontânea. Súmula 231/STJ. 3. Em seguida, comumente, objetiva-se a retificação da dosimetria penal imposta aos recorrentes, com a fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento inicial da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IMPOSSIBILIDADE. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os pressupostos de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Regime prisional imposto de acordo com a legislação penal. Não preenchidos os requisitos para a concessão da benesse dispostos no art. 44, I, do CP.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

No dia 25 de abril de 2021, por volta das 17h00min, na Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá-MT,
os denunciados AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por guardarem/terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que
uma equipe Rotam estava em patrulhamento tático pelo bairro Santa Laura, quando ao trafegar pela rua do Senador, se deparou com o denunciado Ayslan, o qual ao avistar a viatura policial, agiu de modo suspeito, pois empreendeu fuga correndo para o interior da residência, dispensando no caminho um invólucro.

Feito o acompanhamento de Ayslan, os policiais localizaram o objeto dispensado por ele, ocasião na qual constataram que se tratava de uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), envolvida por elástico
.

Ato contínuo os policiais adentraram a residência e abordaram o denunciado Ayslan, momento este em que constataram que o irmão de Ayslan, o ora denunciado Cássio, também se encontrava dentro do imóvel.

Realizada a busca domiciliar os policiais
localizaram um saco de lixo, contendo várias sacolas com resíduos de substância análoga a pasta base de cocaína, e junto a elas haviam algumas “pedras” da mesma substância ilícita.
Em continuidade as buscas, a equipe policial localizou, dentro da geladeira, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, bem como embaixo do fogão, encontraram mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Além disso, na carteira de Ayslan foi localizada a quantia de R$ 201,10 (duzentos e um reais e dez centavos).

No interior da residência dos denunciados ainda foi encontrada

01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) sacola contendo vários sacos plásticos de embalagens e 01 (um) rolo de sacos plásticos
, os quais, segundo o denunciado Cássio, seriam utilizados para embalar o entorpecente apreendido, o qual seria encaminhado para outro Estado da Federação.

Consta ainda no boletim de ocorrência nº. 2021.103363, bem como nos termos de depoimento dos policiais militares para a autoridade policial, que durante a situação de flagrância,
o denunciado Cássio teria revelado a equipe que as sacolas encontradas no saco de lixo seriam embalagens de entorpecentes que haviam chegado da Bolívia, no dia 23/04/2021 (sexta-feira), porém esse produto foi reembalado e acondicionado em um veículo Ford KA, com destino a Uberaba/MG, o qual já teria saído desta capital no dia anterior (24/01/2021).

O laudo pericial n.° 3.14.2021.74960-01, acostado aos autos, atestou que as 15 (quinze) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionadas soltas no interior de saco de plástico transparente fechado por nó, pesando a massa bruta de 238,98 g (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e oito centavos), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Já o laudo de constatação nº. 3.14.2021.75031-01, acostado aos autos, atestou que os resquícios de substâncias com tonalidades amareladas, presentes nas diversas sacolas plásticas e fragmentos plásticos, encontrados dentro do saco plástico, de cor preta, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Ayslan negou ter conhecimento sobre as drogas e os demais petrechos apreendidos; já em relação a expressiva quantia em dinheiro localizada em sua residência, alegou que “(...) iria adquirir um trator da pessoa de Sérgio e já havia passado a ele R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o restante dos R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) seriam para finalizar o pagamento já que o trator custaria R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais)”.

Por sua vez, o denunciado Cássio sustentou que a quantia em dinheiro apreendida era de seu irmão Ayslan, e que esta seria destinada a compra de um trator; Em seguida, alegou que a droga apreendida era de sua propriedade e que Ayslan não sabia dela. Ademais, informou que veio até Cuiabá/MT para pegar os entorpecentes, pois iria levá-los para o Estado de Minas Gerais, sendo que embarcaria em um ônibus logo pela manhã; Por fim, ao ser indagado sobre os sacos plásticos localizados dentro de um saco preto de lixo, o aludido denunciado respondeu que eles foram utilizados para embalar drogas, todavia não sabe dizer a localização dessas drogas.

Cumpre ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, acostados aos autos, descortinou-se que somente o denunciado AYSLAN é reincidente na prática de crimes, uma vez que responde ao Processo Executivo de Pena nº. 6503-80.2016.811.0006, perante a 1ª. Vara Criminal de Cáceres/MT.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que AYSLAN e CASSIO estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito, máxime se levado em conta as circunstâncias do flagrante, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, a apreensão de exorbitante quantia em dinheiro (R$ 23.201,10) no momento do flagrante, sem comprovação de origem lícita, o encontro de balança de precisão e de pedaços de sacolas plásticas, contendo resquícios de drogas, os quais teriam sido utilizados como embalagem de entorpecente; o depoimento dos policiais militares para a autoridade policial; e a reincidência de Ayslan na prática de crimes. Sendo assim, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, aptas a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, a ação ser julgada totalmente procedente, condenando os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.

(...)”.
(
sic-
Id. 119061467).

Oportuno, transcrevo a sentença proferida, na parte pertinente:

“(...)

Fundamento e
DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 08/07/1993, filho de Alcione de Moura Matias e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 24339873 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 050.114.631-84, residente e domiciliado à Rua dos Ferreiros, nº. 745, bairro Cavalhada 2, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional; e,
CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 22/05/2000, filho de José Roberto Ferreira Motta e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 26509628 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 051.387.711-83, residente e domiciliado à Rua Magalhães, bairro Cidade Alta, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional, a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal
,

DA MATERIALIDADE

A
materialidade
do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial nº. 3.14.2021.74960-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de “COCAÍNA” a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas.

DAS AUTORIAS DELITIVAS:

No que concerne às
autorias delitivas
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

A testemunha OLENIL NATOS CORREIRA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos fazendo o patrulhamento naquele bairro, Santa Laura e nos deparamos com um dos conduzidos, em frente da residência; Que esse ao perceber a viatura nossa, ele tentou empreender fuga, entrando na área de uma residência e dispensando um invólucro; Que acompanhamos, fizemos a abordagem e a busca pessoal; Que foi verificado que o involucro se tratava de R$ 1.000,00 envoltos em um elástico; Que naquela mesma área visualizamos um saco preto, cheio com outras sacolas, com resíduos de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e mais algumas pedras (...); Que na residência encontramos o irmão dele, que estava em um quarto (...); Que dentro da geladeira tinha um montante de dinheiro e dentro do fogão, outro montante; Que em conversa com eles, a primeiro momento eles negarem que seriam deles (...), depois o Ayslan relatou que a droga teria chegado um dia anterior, eles fizeram a reembalagem dessa droga para evitar que aquele odor exalasse (...); Que essa droga seria acondicionado em um veículo Ford K e encaminhado para Minas Gerais (...); Que chegando nessa casa, eles tiraram da embalagem e recondicionaram ela em outra embalagem (...); Que era uma sacola mais reforçada para evitar que o odor exalasse (...); Que se eu não me engano, foi o Ayslan que viu a viatura e encontrou correndo (...); Que o Cassio estava dentro da casa (...); Que eu não gostaria de passar os nomes, porque eu não quero confundir um com o outro; Que um correu inicialmente e o outro estava dentro da casa (...); Que o que estava dentro da casa foi o que revelou sobre as embalagens (...); Que estávamos em patrulhamento normal de rotina (...); Que conseguimos levantar informações com a vizinhança que eles estavam morando ali há 15 dias (...); Que o local era utilizado só para isso, tinham poucos móveis, um colchão no chão (...); Que o dinheiro estava dentro da geladeira e embaixo do fogão (...); Que nós estamos de saída e resolvemos levantar o fogão e achamos o dinheiro; Que foi apreendida pasta base dentro do saco de lixo, era uma quantidade boa (...); Que tinha papel filme (...); Que tinham umas sacolas plásticas bastante resistentes para reembalar droga (...); Que apenas um deles assumiu (...) e relatou que a droga tinha chegado um dia antes e que tinham reembalado para enviar para outro estado (...); Que um deles contou essa história de compra de trator (...); Que não achamos normal uma pessoa avistar uma viatura da polícia e empreender fuga (...); Que de um milhão de pessoas que tem, uma vai correr da polícia, porque algum crime ela está cometendo (...); Que ele foi abordado logo que ele tomou a área da residência, eu não entrei na casa, eu entrei na área (...); Que entramos na casa após localizarmos um saco, logo do lado de onde ele foi abordado, com vários sacos com resíduos e pedras de pasta base de cocaína, então diante do flagrante nós entramos (...); Que é uma pequena área do lado da casa (...); Que o saco estava aberto, dava para perceber as embalagens que envolvem entorpecentes (...); Que o irmão dele disse que não tinha nada lá dentro (...); Que eu não me lembro quem disse que o dinheiro era dele; Que o primeiro deles tentou se evadir (...); Que os dois moram na residência (...); Que só encontramos entorpecente no saco de lixo; Que dentro da casa só encontramos os materiais utilizados para embalar a droga (...); Que ele disse que as sacolas encontraram foram as utilizadas para reembalar as drogas (...); Que a casa parecia inabitada, parece que era utilizada só para essa prática de reembalar drogas (...); Que parece na geladeira tinha oito mil reais e embaixo do fogão quatorze mil reais (...); Que primeiro ele negou que existisse dinheiro, depois ele disse que só tinha aquele dinheiro da geladeira (...)”

A Testemunha EVERTON CAMPOS SIQUEIRA VAZ OLIVEIRA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que no dia que estávamos de serviço
, em patrulhamento na região, foi avistado o Ayslan em frente a residência; Que logo que ele avistou a equipe, ele entrou correndo para dentro; Que vimos que ele jogou alguma coisa (...); Que abrimos e vimos que tinha uma quantia em dinheiro (...); Que ele tremia bastante e não falava nada;
Que tinha o valor de mil reais na sacola (...); Que na área da casa dele foi achado um saco, com vários invólucros sujos de pasta base; Que tinha um cheiro muito forte da pasta base; Que é uma residência só, que é dividida em uma lavanderia e uma sala; Que é pequeno; Que encontramos o material e junto com esse material encontramos algumas pedras análogas a pasta base (...); Que achamos dentro da geladeira oito mil reais e embaixo do fogão, mais uns quatorze mil reais (...); Que na cozinha, dentro da geladeira, tinha papel insulfilme, uma balança de precisão, uma panela que ele disse que usava para preparar a substancia (...); Que depois ele confessou, disse para o nosso tenente que já tinha mandado a droga para Uberlândia e o dinheiro era do recebimento (...); Que o odor exalava muito (...); Que vimos o dinheiro e ele tremia muito (...); Que eu encontrei o dinheiro embaixo do fogão (...); Que o dinheiro ele dispensou próximo a ele, dentro da residência (...); Que a casa era alugada, eu fui perguntar para os vizinhos sobre ele; Que ninguém conhecia eles; Que tinha um colchão apenas, essa geladeira que não estava ligada; Que não tinha comida ou bebida dentro da geladeira (...); Que tinha uma maquina de lavar no fundo e essa fogão (...); Que a casa não tinha varanda (...); Que eu me recordo de ter encontrado a balança de precisão (...); Que tinha insulfilme, balança de precisão dentro da geladeira; Que a geladeira funcionava como se fosse um armário (...)”.

A testemunha JOANDERSON PINHO JARA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu conheço o Ayslan de cinco a seis anos (...); Que eu conheci através de trabalho; Que eu trabalho com prancha e ele solicitou um serviço meu, para carregar um maquinário dele (...); Que eu fiz serviço para ele umas vinte ou vinte e cinco vezes; Que eu conheço ele como tratorista, roçando e gradeando pasto (...); Que eu levei o trator para Cuiabá que ele comprou (...); Que ele disse que estava comprando o trator através do irmão dele, que era sócio dele (...); Que ele disse que o irmão dele já tinha dado uma entrada, na média, ele perguntou pra mim, se o valor estava na média, de R$ 35.000,00 (...); Que ele ia pagar esse valor (...); Que eu fiquei sabendo que o Ayslan foi para Cuiabá a mais ou menos um ano; Que na época que eu levei o trator para ele, ele disse que estava indo para Cuiabá porque estava escasso o serviço (...); Que eu não conheço o Cassio (...); Que quando eu levei o trator dele para Cuiabá, ele disse que a intenção dele era ir para Cuiabá; Que eu trouxe o trator de Cáceres a Cuiabá; Que eu levei para ele o trator que ele estava comprando (...); Que eu não sei se ele já tinha feito a compra (...); Que eu entendi que ele ia levar o trator para Cuiabá para trabalhar (...); Que sobre a droga eu não tenho conhecimento (...); Que se eu me recordo ele estava adquirindo um trator CVT (...), dependendo da conservação era de 30 a 35 mil (...); Que eu cobrei o frete dele por km rodado e saída, fica em torno de R$ 4,00 o km andado mais R$ 200 reais a saída (...);
Que eu peguei o trator na saída de Cáceres (...); Que eu deixei o trator na entrada, em área de campo (...); Que eu deixei antes do trevo do lagarto, na beira da via (...); Que eu deixei com ele (...); Que eu deixei em um pátio (...);
Que ele me pagou uns mil e poucos reais (...); Que ele me pagou em espécie (...)”.

O acusado
CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTA
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava deitado e meu irmão estava tomando banho; Que eu não sei falar porque eles entraram na residência;
Que foi encontrado entorpecente na casa, que era minha responsabilidade; Que íamos levar esse entorpecente para Uberaba, eu ia ganhar uma quantia de dinheiro; Que eu tinha R$ 200,00 só (...); Que tinha 230 gramas de entorpecente para Uberaba, eu ia entregar lá; Que eu ia de ônibus para lá (...); Que era pasta base (...);

Que eu ia entregar lá, não sei para quem (...); Que um rapaz entrou a droga para mim em Cuiabá, no Tijucal (...);

Que eu não paguei nada nesse entorpecente, eu ia levar para Uberaba a pedido de outra pessoa, eu ia receber R$ 500,00 (quinhentos reais);

Que eu ia comprar no dia as passagens, eu não sei informar por qual companhia, eu nunca tinha ido lá (...); Que quem ia pagar a minha passagem era o menino que me deu a droga, eu ia embarcar no outro dia (...); Que a droga estava dentro do saco preto, que estava fechado (...); Que era um pedaço grande, de 230 G (...); Que o rapaz que me disse que tinha esse peso (...); Que só tinha o saco, normal, não tinha fita (...); Que isso da droga já ter ido para Uberaba, eu falei porque estava apanhando
(...); Que eu fui de Cáceres para Cuiabá de van;
Que o carro que estava na casa era do meu irmão (...);
Que meu irmão morava ali fazia um ano (...);
Que ele veio para trabalhar em Cuiabá (...) de tratorista (...); Que o dinheiro que foi encontrado era dele (...); Que o dinheiro era para pagar um trator (...); Que ele já tinha o trator, ele ia pagar só (...); Que foi meu outro irmão que ajudou ele (...); Que ele mandou R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);
Que meu irmão não tinha conhecimento dos entorpecentes
(...); Que a droga estava perto de uma mochila; Que eu estava deitado na cama, no colchão, quando a polícia chegou (...); Que tinham dois colchoes na casa (...); Que a droga estava na lavanderia (...); Que eu não sei explicar para o senhor porque o dinheiro estava no fogão e na geladeira, eu não sabia que tinha dinheiro lá (...); Que eu moro em Cáceres, meu endereço é Bairro Cidade Alta, Rua Magalhães (...); Que eu moro em Cáceres uns três ou quatro anos (...);
Que eu tinha chegado na sexta feira, eu vim com a Central da Van, essa empresa atende Cáceres e Cuiabá (...);

Que eu não tinha um dia que estava em Cuiabá (...);
Que nós almoçamos na casa do meu irmão (...); Que tem fogão, geladeira, colchão, guarda roupa; Que eu dormia no colchão (...); Que ele quase não fica na casa, porque ele trabalha fora (...);
Que na hora que eu fui pegar a droga, meu irmão não estava junto, eu peguei a droga de Uber (...); Que eu retornei para casa umas 3h já (...); Que polícia chegou umas 5 horas (...)”.

O acusado
AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava trabalhando no sentido Santo Antônio do Leverger, na região da Varginha (...); Que eu presto serviço para todo mundo na região, para os sitiantes (...);
Que eu estava na casa, eu morava lá, eu estava tomando banho; Que eu alugo essa casa há cinco meses (...); Que meu irmão estava deitado (...); Que eu escutei alguém conversando com ele (...), quando eu sai do banheiro (...), eu vi o policial conversando com ele (...); Que o policial me disse que estava em uma perseguição e o suspeito correu aqui para dentro (...); Que eles disseram que iam olhar a casa (...); Que eu acompanhei a revista (...); Que o policial me algemou e me colocou sentado (...); Que eu não sabia de nada (...); Que meu irmão não residia comigo não, ele morava em Cáceres (...);
Que ele tinha chegado na hora do almoço, 13h da tarde, vindo direto de Cáceres (...);
Que me algemaram e me levaram na viatura, eu sem saber de nada; Que depois eu fiquei sabendo que tinham encontrado uma droga, que até então eu não sabia que tinha droga (...);
Que o dinheiro era para pagar um trator que eu estava comprando; Que eu já tinha dado uma parcela e esse dinheiro era para terminar de quitar ele (...); Que eu tinha comprado o trator em Cáceres, eu tinha pagado R$ 12.000,00 de entrada (...), o valor total era R$ 35.000,00 (...);

Que o senhor Sérgio que me vendeu, na região de Cáceres, fica a 25 km, sentido Cuiabá (...);
Que acharam o dinheiro embaixo do fogão, todo o dinheiro estava lá (...); Que eu ia fazer o pagamento para o rapaz em espécie (...); Que íamos marcar um encontro ainda, eu ia pagar na segunda feira (...); Que ele vinha de Cáceres para receber (...); Que o meu irmão que mora fora, ele me ajudou (...);
Que eu prestava serviço para as pessoas, de diária (...);
Que eu pedi ajuda para ele, para comprar (...); Que o trator já estava comigo (...), o trator estava na região que eu estava trabalhando (...); Que eu não sei falar o local exato (...);
Que o dono da chácara que eu deixei o trator chama Rafael, mas eu não sei falar para a senhora onde é (...);
Que os fatos aconteceram no domingo (...); Que eu não tinha ciência da droga (...), nós estávamos dividindo o mesmo quarto (...); Que o conhecimento que eu tenho é que a droga foi encontrada lá fora (...), na área (...);
Que não foi encontrado R$ 1.000,00 comigo (...);

Que não tinha nada na geladeira, eu não guardava nada nela
(...); Que quando meu irmão chegou, eu estava em casa (...); Que ele me pediu para vir para Cuiabá e veio (...); Que ele veio para casa de van,
eu não vi ele chegando de van
(...);
Que eu vi que ele chegou de van (...);
Que ele saiu de Cáceres umas 10h da manhã (...); Que não me lembro de ter almoçado naquele dia com ele (...);
Que não tinha nada dentro da geladeira (...);

Que eu não sei dizer porque a polícia inventou isso (...); Que ele disse que tinha guardado a droga lá e ia para outra cidade no dia seguinte, para Minas Gerais, em Uberaba
(...); Que ele ia receber por isso R$ 500,00 (...); Que tem uma área do lado, fora da casa (...); Que eu morava lá de cinco a seis meses (...); Que ele mandou o dinheiro por transferência internacional (...); Que eu saquei o dinheiro na loja da Gazin, é vinculada nesse banco Western Union,
que eu tenho o documento de saque, está com meu advogado (...)
; Que eu não sei porque os policiais falaram isso (...); Que foi a primeira vez que ele veio me visitar nessa casa;
Que já faz um ano mais ou menos que ele manda dinheiro para mim (...);
Que eu só tenho esse trator (...); Que eu só vi a bolsa dele normal (...); Que ele não comentou que estava transportando droga (...); Que eu já tinha trabalhado umas 30 ou 35 horas lá (...); Que ele deixou na beira do asfalto o trator (...)”.

Da análise dos depoimentos supra, verifica-se que o réu Cassio confirmou a prática delitiva, informando que seu irmão, ora coacusado Ayslan, não sabia da conduta criminosa que ele estaria realizando. No mesmo sentido, o réu Ayslan relatou que não tinha ciência que seu irmão estaria guardando entorpecentes na residência. Porém, entendo que as versões apresentadas pelos réus estão em total dissonância com as provas produzidas nos autos. Vejamos:

Primeiramente, importante ressaltar que nenhum dos réus trouxe aos autos qualquer comprovante das alegações afirmadas em juízo. Nesse sentido, verifica-se que não há comprovação de transação referente ao recebimento dos valores em dinheiro e também, não há provas de compra de trator ou de trabalho lícito que o réu Ayslan tenha realizado anteriormente.

Com efeito, ressalto que é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – NÃO ACOLHIMENTO – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO CASAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
– PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – INCOMPATIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADOS N. 30 E 52 DO TJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com
PROVA
das a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante das
PROVAS
orais colhidas aliadas às circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas, não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A simples posse/guarda de munição sem autorização e em desacordo com determinação legal é suficiente para caracterizar a figura típica. Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.
A mera negativa do
AGENTE
sobre o conhecimento da origem
ILÍCITA
do bem não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa. Além de que, uma vez
APREENDIDO
produto
ILÍCITO
em
PODER
do
AGENTE
,
INVERTE
-se o
ÔNUS
da
PROVA
, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e com
PROVA
r a origem lícita do bem ou eventual boa-fé.
Incabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que não se verifica que a receptação foi o crime meio para o cometimento do crime de tráfico de drogas, não havendo qualquer relação entre eles no caso.
Deve ser mantida a elevação da pena-base quando devidamente motivada com esteio nas particularidades do caso concreto.
A quantidade e a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância
ENTORPECENTES
, bem como inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciados n. 30 e 52, TJMT).
A condenação do
AGENTE
confirmada em sede de segundo grau de jurisdição autoriza a execução provisória da pena, consoante entendimento exposto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que admitiu a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em segunda instância, em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. (STF, HC n. 126292/SP). (N.U 0001625-33.2017.8.11.0021, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Ademais, o que se verifica é que o acusado Cassio tenta livrar o réu Ayslan da prática delitiva, por ele já possuir condenações, sendo uma delas inclusive por tráfico de drogas (SEUU – 0006503-80.2016.811.0006).

Além disso,
percebe-se existem contradições entre as versões apresentadas pelos réus, onde em uma delas verifica-se que o réu Cassio afirmou primeiramente que tinha chegado em Cuiabá em uma sexta feira. Após, afirmou que teria chegado no sábado em Cuiabá. Já o réu Ayslan, informou que Cassio havia chegado no dia do flagrante (domingo).

Com efeito, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos não permitem dúvidas acerca das autorias delitivas. Vejamos:

Diferentemente das versões apresentadas pelos réus, verifica-se que os policiais militares inquiridos em juízo, foram unanimes em relatar o fato criminoso, uma vez que narraram em fase judicial que estavam em rondas pelo bairro, momento em que avistaram um dos acusados em frente a residência. Assim, informaram que o suspeito ao avistar a guarnição, entrou correndo, tentando empreender fuga para a área da residência e ainda, dispensou algo ao solo.

Em continuação, narraram que no invólucro dispensado havia R$ 1.000,00 (um mil reais) e também, na área da residência, havia uma sacola preta, que continha diversas embalagens plástica que haviam sido utilizadas para embalar drogas e também localizaram algumas “pedras” de pasta base de “cocaína”.

Ademais, relataram que diante do flagrante delito, entraram na residência e realizaram buscas, oportunidade em que localizaram um montante de dinheiro dentro da geladeira que estava desligada e outro montante embaixo do fogão. Assim, os policiais informaram que os réus a princípio negaram a prática delitiva, porém o réu Ayslan acabou confessando o delito, onde informou a eles que a droga teria chegado ao local um dia antes, que eles reembalaram os entorpecentes para mascarar o odor e ainda, informou aos policiais que teriam enviado as drogas para Minas Gerais em um veículo Ford K.

Ainda, os policiais informaram que havia balança de precisão, plástico filme e sacolas reforçadas que foram utilizadas para reembalar os entorpecentes. Além disso, afirmaram que conversaram com vizinhos da residência, os quais informaram que os réus estariam no local há 15 dias.

Conclui-se, portanto, que o protesto de inocência do acusado Ayslan e a confissão do réu Cassio, além de isoladas nos autos, divergem das demais provas produzidas, em especial, as declarações firmadas pelos policiais tanto na fase policial como em juízo, que, repito, são unânimes e coerentes em narraram todo o fato criminoso.

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador
MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES
) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Por fim, vale ressaltar que foram apreendidos (ID 56235581):

15(quinze) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Uma Saco Contendo Três Pedras Grandes e Doze Pedras Menores de Diversos Tamanhos de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína., Código de Apreensão 101E6;

· R$ 23.201,10 (vinte e três mil e duzentos e um reais e dez centavos), Código de Apreensão 101EA;

· 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão-Código de Apreensão 101e3;

· 01(um) unidade(s) Um Rolo de Papel Filme;

· Um Saco Com Sacolas de Embalagens;

· Três Rolos de Fita Adesiva;

· Um Rolo Com Saco de Embalagens., Código de Apreensão 101e4

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada as autorias delitivas, visto que os denunciados guardavam entorpecentes destinados a comercialização.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 08/07/1993, filho de Alcione de Moura Matias e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 24339873 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 050.114.631-84, residente e domiciliado à Rua dos Ferreiros, nº. 745, bairro Cavalhada 2, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional; e,
CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 22/05/2000, filho de José Roberto Ferreira Motta e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 26509628 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 051.387.711-83, residente e domiciliado à Rua Magalhães, bairro Cidade Alta, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional, ambos como incursos nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal
,
imputando a Ayslan também o artigo 61, inciso I, do CP.

(...)”

Analisando os autos, verifica-se que o apelante Ayslan Fernando Moura Matias negou a autoria do delito de tráfico, sendo esta assumida pelo seu irmão Cassio. Contudo, a afirmativa está em dissonância com as provas apresentadas, visto que, segundo consta, foi o Apelante Ayslan que, ao avistar a viatura da polícia, saiu em disparada em direção ao interior da residência onde foram localizados os entorpecentes e apetrechos, sendo que, ao sair correndo, dispensou um montante de dinheiro ao chão (mil reais) que estava envolvido em elástico, e que foram apreendidos pelos agentes policias.

Após adentrarem na residência, onde estava Cássio, foi localizado
um saco de lixo, contendo várias sacolas com resíduos de substância análoga a pasta base de cocaína, e junto a elas haviam algumas “pedras” da mesma substância ilícita.

Em continuidade as buscas, a equipe policial localizou, dentro da geladeira, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, e embaixo do fogão, encontraram mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Além disso, na carteira de Ayslan foi localizada a quantia de R$ 201,10 (duzentos e um reais e dez centavos), conforme depoimentos já transcritos.

No interior da residência dos denunciados ainda foram encontrados 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) sacola contendo vários sacos plásticos de embalagens e 01 (um) rolo de sacos plásticos, que de acordo com a versão apresentada por Cássio à autoridade policial, seriam utilizados para embalar o entorpecente apreendido, que seria encaminhado para a Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Quanto a versão apresentada pelo apelante em juízo, não possui qualquer amparo no acervo probatório. Basta um simples olhar nos documentos juntados para constatar que há contradições nas declarações feitas pelo recorrente, como por exemplo, o comprovante de transferência de valores, datado de 02-04-2021, feito através do banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. tendo como origem Albert De Moura Matias e
destinatário
a empresa
IMPERIO DAS BEBIDAS LTDA ME
, que sequer foi mencionada pelo apelante, ou seja, informações que não condizem com as declarações do apelante. Além disso, afirma que o valor encontrado em sua residência seria para pagamento de um trator que havia adquirido, porém, não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar essa aquisição e não soube precisar onde o trator poderia ser localizado.

Cassio, por sua vez, assumiu a propriedade da droga apresentando versão fantasiosa, que as 230g de pasta base de cocaína localizada na residência do seu irmão era de sua “responsabilidade”, que foi contratado para leva-la para Uberaba/MG e que, por isso, receberia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Afirmou que era uma única pedra, mostrando até o tamanho, conforme se pode verificar (id. 119061506 - 01min21seg), sendo que pelo auto de apreensão e laudo pericial juntados aos autos, foram apreendidos (Id. 119060977/78), registra
15(quinze) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base -
Um Saco Contendo Três Pedras Grandes e Doze Pedras Menores de Diversos Tamanhos de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína
, o que é confirmado pelo laudo pericial (Id. 119060997 – n.n.). Além de 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão, 01(um) unidade(s) um rolo de papel filme, um saco com sacolas de embalagens,
três rolos de fita adesiva, um rolo com saco de embalagens, um saco preto de lixo contendo diversos plásticos aparentando ter sido utilizado para embalar droga, pois aparentemente com resquícios de pasta base de cocaína
.

Além das provas já apresentadas, tem-se os depoimentos prestados pelos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução criminal, que se apresentam em harmonia com o conjunto probatório.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Outrossim, o apelante afirmou desconhecer os agentes policiais que efetuaram a prisão, e não há nos autos qualquer indício de intenção por parte dos agentes em incriminar o recorrente, não havendo razão para descaracterizar os depoimentos pela simples negativa de autoria por parte do acusado. Sendo assim, é notória a autoria delitiva, tornando-se necessária a manutenção da sentença, ante à impossibilidade de absolvição.

Passo à análise da dosimetria fixada na sentença, referente ao recorrente Ayslan:

“...
2. Do acusado AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta DUAS condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, conforme executivo de pena nº 0006503-80.2016.8110006. Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
uma, das duas
condenações, sendo ela:

· prática dos crimes previstos nos artigos 304, 297 e 302, todos do Código Penal (Processo nº 0002474-15.2015.4.01.3601
.

Por oportuno, friso que a segunda condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o
bis in iden
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, no proc. 00000021-81.2014.4.01.3601.

Em vista disso,
MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-
multa, uma vez que se trata de reincidência específica, de modo que encontro a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, diante do não reconhecimento do requisito da primariedade, já que o condenado registra duas condenações transitadas em julgado.

A propósito, eis o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTE FLAGRADO COM ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO ALMEJANDO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – BUSCADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE – PERTINÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA FUNDADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE EVIDENCIA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO JÁ COMPUTADA COMO REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Comprovado que o apelante perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e é reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...). (N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor

denunciado
AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 08/07/1993, filho de Alcione de Moura Matias e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 24339873 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 050.114.631-84, residente e domiciliado à Rua dos Ferreiros, nº. 745, bairro Cavalhada 2, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e
somados com a reincidência
do acusado,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, sua progressão de regime se dará após o cumprimento de 60% da pena, ressalto que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para
regime semiaberto em 20/03/2025.

Importante frisar que a presente condenação será unificada com as outras duas condenações que o réu possui, oportunidade em que será realizado novo cálculo com a nova data de progressão de regime.” (Id. 119061520).

Analisando a dosimetria aplicada, concluo que não há qualquer alteração a ser feita, visto que a pena base foi fixada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal permitido, em razão da circunstância judicial antecedentes criminais se apresentar negativa, em razão do
Processo nº 0002474-15.2015.4.01.3601
. Na segunda fase, foi considerada a agravante da reincidência específica (
00000021-81.2014.4.01.3601)
, elevando a pena em 01(um) ano de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa.

Na terceira fase, deixou de aplicar o tráfico privilegiado (
§4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/200), em razão do não preenchimento dos requisitos, uma vez que o recorrente ostenta condenações anteriores. Diante disso, tornou a pena definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a norma descrita no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CP, não obriga o juiz sentenciante, mesmo sendo a pena aplicada é inferior a 08 (oito) anos, aplicar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719, do STF.

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(
HC 145.000 AgR
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 4-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018.)” (sic).

“Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
(
RHC 128.827
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-
3-2017.)” (sic).

In casu
, nota-se que o Magistrado fixou regime inicial de cumprimento de pena, levando em conta a quantidade de pena fixada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e o fato do réu ser reincidente, em consonância com o entendimento jurisprudencial já lançado. Logo, a dosimetria se apresenta escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

“Passo a análise da dosimetria aplicada ao apelante Cassio

“
1. Do acusado CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Assim, mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento do requisito
de não se dedicar a atividades criminosas
, considerando que ficou comprovado nos autos que os réus haviam reembalado entorpecentes, em data anterior ao flagrante, e enviado para outro Estado da Federação. Ademais, a grande quantidade de valores apreendidos (R$ 23.000,00), demonstram claramente a participação dos réus em transporte de entorpecentes em grande escala e a possível participação em organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor

denunciado
CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA
, brasileiro, autônomo, natural de Uberaba/MG, nascido em 22/05/2000, filho de José Roberto Ferreira Motta e Lucimeire Ribeiro Martins, portador do RG n.° 26509628 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 051.387.711-83, residente e domiciliado à Rua Magalhães, bairro Cidade Alta, Cáceres/MT (ou Rua do Senador, nº. 03, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT), atualmente preso em estabelecimento prisional, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.

Destaco que, o regime fixado ao condenado é diverso do fechado, assim
PERMITO-LHE
aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, de modo que
DETERMINO
a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA.
” (sic).

A pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, observa-se que, está presente a confissão espontânea, visto que o apelante confessou a ter praticado o tráfico de entorpecentes, porém, sua incidência em nada pode alterar a pena já fixada, ante a vedação da Súmula 231, do STJ, a qual estabelece que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (sic).

Na terceira fase, deixou de aplicar o privilégio contido no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, contudo, nesse ponto, entendo que merece retificação, visto que o fundamento utilizado “a grande quantidade de valores apreendidos (R$ 23.000,00), demonstram claramente a participação dos réus em transporte de entorpecentes em grande escala e a possível participação em organização criminosa”, não é suficiente para afastar o benefício. Vale lembrar que a possível participação em organização criminosa sequer foi discutida nos autos, de forma que, esse fundamento não passa de mera suposição.

Não há como não reconhecer que o apelante preenche cumulativamente os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, quais sejam, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, visto que não há registros criminais anteriores e não há indicação de ligação do apelante Cassio com organização criminosa.

Logo, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico, de ofício, duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ayslan Fernando Moura Mathias
, mantendo a sentença condenação em todos os termos. E,
dou provimento
ao recurso

interposto por
Cássio Matheus Ferreira Motta
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém sem alteração na pena, em razão da súmula 231 do STJ, e para aplicar o benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena fixada em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, que deverão serem pagos na fração de 130 do salário mínimo vigente a época do fato. At
endidos os requisitos contidos nos
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de
final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal). Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022